Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CTPS. ART. 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência do sistema dos juizados especiais para processar e julgar a causa e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, caput, da Lei 9.099/95.
2. A recorrente alega, em síntese, que a ré efetuou inscrição indevida de sua CTPS. Argumenta que uma vez constatada a conduta lesiva ou definida objetivamente a repercussão negativa na esfera moral do lesado, surge a obrigação do violador de reparar o dano moral e que deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral ao patrimônio imaterial do autor, decorrente da conduta negligente do Réu ao descumprir o dever de cuidado. Defende, por fim, que a causa não é da competência da Justiça do Trabalho, pois não existiu nenhuma relação de emprego ou trabalho entre as partes. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 114, VI, da CF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Sabe-se que relação de trabalho é um gênero que engloba várias espécies de prestação de serviços, tais como a relação de emprego (relação empregado-empregador), o trabalho eventual, autônomo, temporário e etc. Assim, a finalidade do referido dispositivo constitucional foi atribuir à Justiça do Trabalho a competência para apreciar não apenas as causas decorrentes da relação de emprego em si, mas para julgar as ações que decorram de qualquer forma de prestação de serviço.
4. No presente caso, a autora quer a condenação da ré a pagar indenização por danos morais em decorrência de suposta inscrição indevida, por dois anos, de sua CTPS. Assim, fica evidente que o dano moral pleiteado pela autora decorre da relação de trabalho dela, uma vez que envolve a inscrição de sua CTPS, de sorte que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho, tal como declarado na sentença.
5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.